Tribunal: TJDFT
Processo: 0706265-65.2024.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0706265-65.2024.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RAVYLLA OLIVEIRA VIANA, UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL APELADO: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. DESPACHO Unimed Nacional – Cooperativa Central juntou petição de id 68728375 em que comunica o cancelamento do plano de saúde por inadimplência de Ravylla Oliveira Viana no pagamento da mensalidade. Junta documento de id 68728376. Intime-se Ravylla Oliveira Viana para manifestar-se sobre o teor da petição de id 68728375. Prazo: quinze (15) dias. Após, venham conclusos. Intime-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator